Tribunal: TJDFT
Processo: 0024312-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença (Id 31901373) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em desfavor de J.B. Comércio e Serviços Ltda. –Epp e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito. A parte final da sentença tem o seguinte teor: Ora, tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação e, não havendo notícia de mora, o presente feito deve ser extinto. Pelos motivos expostos, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, custas finais pela parte executada. Os honorários já integram o acordo havido entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições existentes nos autos e após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Irresignado, o exequente apresenta recurso de apelação. Em razões recursais (Id 31901377), o apelante informa ter celebrado renegociação (acordo) do título executivo com os devedores, para recebimento do valor de R$ 70.000,00, sendo R$ 10.000,00 de entrada e o restante em 25 parcelas de R$ 2.729,00, sendo a primeira no dia 21/11/2020 e a última em 21/11/2022. Aduz ter o magistrado deferido a suspensão do processo pelo prazo de 6 meses. Afirma que a extinção do processo em sua fase atual poderá acarretar falha no fornecimento da prestação jurisdicional, além de não evitar o ajuizamento de nova demanda, que diz desnecessária, em caso de não cumprimento integral do acordo. Ressalta que a última parcela do acordo entabulado terá vencimento em data futura, havendo incerteza quanto ao pagamento por diversos motivos. Sustenta que seria melhor que a suspensão do processo se estendesse até o cumprimento do acordo em observância ao princípio da economia e celeridade processual. Considera prematura a extinção do feito, pois solicitara a suspensão do processo até o cumprimento do termo. Afirma que a sentença afronta a previsão do art. 922 do CPC. Colaciona jurisprudência nesse sentido. Requer, ao final: (...) seja CONHECIDO E PROVIDO o apelo, a fim de que seja determinada a cassação da sentença recorrida, para deferir o pedido de suspensão processual na forma do art. 922 do CPC, sem prejuízo de retomar o processo seu curso, em caso de não cumprimento do acordo, devendo a suspensão perdurar até o vencimento da última parcela e homologação do acordo. Preparo recolhido (Ids 31901378 e 31901379). Os apelados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (Id 31901383). Em 8/2/2022, o apelante requereu a desistência do recurso (Id 32502392). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[2], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela apelante na petição de Id 32502392, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)